Tribunal: TJDFT
Processo: 0754463-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754463-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ARMALOG CONGELADOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de conhecimento, no 0702621-50.2025.8.07.0011 (Id 256399968 dos autos de origem), ajuizada por ARMALOG CONGELADOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação do procedimento comum cível, proposta por ARMALOG CONGELADOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., partes devidamente qualificadas, constando reconvenção. Em sua petição inicial, a autora relata que a requerida efetuou inspeção no medidor da sua unidade consumidora, identificou falha no registro de consumo e, após a regularização do registro, gerou um débito de R$ 40.862,87, referente a uma diferença de consumo. Requer, ao fim, a declaração de nulidade da cobrança, ressalvado o montante de R$ 6.499,02, reconhecido pela autora como devido. Em defesa, a parte requerida sustenta a regularidade de todo o procedimento de inspeção em que foi constatado que o medidor da unidade se encontrava avariado, ou seja, sem registrar corretamente o consumo em virtude de um desvio, deixando de registrar corretamente a energia elétrica consumida na unidade. Alega, ainda, que o cliente foi notificado para atualizar o padrão de entrada conforma norma vigente. Pugna em contestação pela improcedência da ação. Ainda, em sede de reconvenção, pleiteou a cobrança do valor R$ 41.756,97. Passo a sanear o feito. Alega a parte autora o descumprimento da tutela de urgência pela requerida, ao proceder com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, verifica-se que a medida se deu pelo inadimplemento de faturas distintas daquela que é objeto desta lide, pois dizem respeito aos meses de 07/2025 e 06/2025, tendo o autor reconhecido a dívida e realizado o parcelamento (ID 250813467). Dessa forma, descaracterizado o descumprimento da tutela de urgência, razão por que não deve ser aplicada multa à requerida. Por outro lado, comprovado que houve o parcelamento do débito que ensejou a nova suspensão do serviço, devido que a requerida proceda à religação, no prazo de 24 horas a contar da intimação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada, por ora, a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Não há requerimentos, preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes de apreciação, e verificada a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. De pronto, convém destacar que a requerida, por se tratar de concessionária de serviços de fornecimento de energia, se ajusta ao conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Além dessa peculiaridade o autor é usuário dos serviços prestados pela ré, de modo que se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC. É necessário destacar ainda que o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor evidencia a aplicabilidade da legislação de consumo às relações jurídicas como a presente. Logo, verifica-se ter havido relação jurídica de consumo entre as partes. Como consequência, percebe-se que o ônus da prova relativo ao efetivo consumo de energia elétrica deve ser atribuído à ré, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Com efeito, o art. 6o, inc. VIII, do CDC, estabelece a necessidade de facilitação da defesa dos interesses do consumidor, “inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, nos casos em que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou nos casos em que for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. A esse respeito é possível constatar que a decisão a respeito da inversão do ônus da prova fica condicionada à verossimilhança das alegações trazidas pelo consumidor ou pelo estado de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica (vulnerabilidade processual), o que verifico no caso ora em análise. Assim, com espeque no inciso VIII, do art. 6o, do CDC, PROMOVO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, com apoio naquele dispositivo para atribuir à parte REQUERIDA o ônus de provar a regularidade do ato de inspeção que constatou uma diferença de consumo no valor de R$ 40.862,87. Por se tratar de regra de instrução, intimo a requerida para que, no prazo de 10 dias, indique as eventuais provas que pretende produzir para se desincumbir do ônus probatório.” A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a suspensão de fornecimento de energia em relação a todo e qualquer inadimplemento não discutido nos autos é ilegal e viola a regulação da ANEEL; (ii) não houve descumprimento da tutela provisória deferida estando suspensa da cobrança da fatura objeto da lide; (iii) a nova suspensão decorreu do inadimplemento de outras faturas não discutidas no processo e, que após o parcelamento tentou religar a energia em duas oportunidades; (iv) a multa fixada gera enriquecimento sem causa do agravado; (v) a urgência decorre do grave risco pecuniário da agravante. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, que seja possibilitada a suspensão de fornecimento de energia em caso de novos inadimplementos. Subsidiariamente, pugna pela restrição apenas em relação ao débito discutido nos autos. Preparo recursal (Id 79315415). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Nos termos do art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas que envolvam questões arroladas nos respectivos incisos. Contudo, devem ser observados, ainda, os demais princípios processuais, especialmente o princípio da dialeticidade e os relacionados às condições da ação, com destaque, para a hipótese dos autos do interesse processual. Isso porque, a tutela pretendida deve ser útil e necessária, de modo a justificar a interposição do recurso, observando-se a via processual adequada, apta a caracterizar o interesse processual. No caso, a decisão é de clara no sentido de que: Alega a parte autora o descumprimento da tutela de urgência pela requerida, ao proceder com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, verifica-se que a medida se deu pelo inadimplemento de faturas distintas daquela que é objeto desta lide, pois dizem respeito aos meses de 07/2025 e 06/2025, tendo o autor reconhecido a dívida e realizado o parcelamento (ID 250813467). Dessa forma, descaracterizado o descumprimento da tutela de urgência, razão por que não deve ser aplicada multa à requerida. Por outro lado, comprovado que houve o parcelamento do débito que ensejou a nova suspensão do serviço, devido que a requerida proceda à religação, no prazo de 24 horas a contar da intimação, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada, por ora, a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Todavia, em suas razões recursais, a agravante discorre sobre a impossibilidade de suspensão de fornecimento por inadimplemento diverso do discutido. Da leitura da decisão agravada, observa-se que houve o reconhecimento de novo inadimplemento, fato diverso do constante da inicial, e que não caracterizou descumprimento da tutela inicialmente deferida. Considerou também que a nova suspensão decorreu de fatura distinta da discutida, sendo possível a suspensão, em consonância com a regulamentação da ANEEL. Entretanto, a decisão ressaltou que já houve o parcelamento dos novos inadimplementos sendo devida a religação da energia, também em observância à norma específica. Logo, o fato jurídico objeto da decisão agravada é exatamente no mesmo sentido que o defendido pelo recorrente acerca da nova dívida e da nova possibilidade de suspensão do fornecimento de energi. Assim, não há necessidade nem utilidade para o recorrente de que se reforme a decisão, para reconhecer a possibilidade de suspensão de fornecimento de novos inadimplementos como formulado no pedido principal e subsidiário do recurso. Além disso, considerando que a tese jurídica defendida no recurso e a que fundamenta a decisão agravada estão no mesmo sentido, constata-se a inobservância ao princípio da dialeticidade, pelo qual impõe ao recorrente que seus argumentos se contraponham aos fundamentos e fato e de direito da decisão agravada, o que não é a hipótese dos autos, pois, como dito, estão no mesmo sentido. Por conseguinte, não conheço do recurso em relação ao pedido principal e subsidiário formulados. Em relação à causa de pedir relacionada às astreintes fixadas pelo juízo de origem sem a formulação de pedido específico, por força do princípio da cooperação, impõe-se a aplicação do art. 322, § 2o, do CPC. No que tange à alegação de impossibilidade de cumprimento da tutela nas duas oportunidades que foi ao local para a religação, observa-se que a questão não foi objeto de análise da decisão agravada. Portanto, a questão não pode ser conhecida neste recurso, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e de supressão de instância. Assim, conheço em parte o recurso, apenas para analisar, conforme o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, a insurgência quanto ao valor das astreintes fixadas na decisão agravada. É sabido que a multa cominatória, tem como principal função compelir alguém à prática ou abstenção de conduta deferida em tutela específica evitando-se a violação do direito material pretendido, a qual incide apenas em caso de descumprimento injustificado e é quantificada em valor suficiente e compatível com a medida determinada. Ademais, conforme prevê o art. 537 do CPC, podem ser modificados o valou ou a periodicidade, até mesmo excluída, conforme a conduta ou justificativa do devedor, não formando a coisa julgada material. Assim, em princípio, deve ser proporcional ao interesse tutelado e não ultrapassar o valor da obrigação principal, sob pena de gerar o enriquecimento sem causa, tampouco ser irrisória a ponto de estimular o descumprimento por ser mais vantajoso ao devedor. No caso, o agravante alega que o valor fixado a título de astreintes é desarrazoado e desproporcional. Porém, observa-se dos autos que as astreintes foram fixadas com base no valor médio da fatura da prestação de serviço, que é de R$ 5.000,00. Além disso, deve ser levado em consideração, também, o fato de o serviço de energia elétrica ser essencial na atividade empresarial desenvolvida pela agravada, de modo que a demora na religação a obriga a utilizar câmera frigorífica de terceiros, como mencionado no Id 250813455 - Pág. 3. Por conseguinte, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo recorrente em relação ao valor fixado de “R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada, por ora, a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que a alegação genérica de prejuízo financeiro declinada não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, CONHEÇO EM PARTE do Agravo de Instrumento em relação ao pedido principal e subsidiário, bem como à alegação relacionada ao cumprimento ou não da ordem de religação da energia, nos termos da fundamentação acima. Na única parte conhecida, referente ao valor das astreintes, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital